Tribunal: TJDFT
Processo: 0730154-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730154-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RACHEL ROSA E SILVA AZEVEDO AGRAVADO: BMC CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PATRÍCIA RACHEL ROSA E SILVA AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília pela qual, no cumprimento de sentença 0707031-65.2017.8.07.0001 iniciado em desfavor de BMC CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME (ora agravada), indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos seguintes termos: “( ) Requer a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada BMC CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME sob o argumento de que os integrantes de seu quadro societário, ao encerrarem as atividades daquela empresa sem as devidas comunicações e deixando obrigações por adimplir, estariam praticando exercício abusivo de direito e perpetrando fraude contra credores. Instaurado o incidente de desconsideração e citados os sócios indicados, estes não ofereceram impugnação. Considerando que o sócio MARCELO CLEANTO DOS SANTOS PEREIRA foi citado por edital, a Curadoria de Ausentes interveio ofertando contestação por negativa geral. É o que cumpre relatar. Decido. O procedimento evocado é medida excepcional, cujos requisitos, ‘in casu’, abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio da finalidade social ou pela confusão entre os patrimônios dos sócios e da sociedade, encontram-se dispostos no artigo 50 do Código Civil. Da análise dos elementos de convicção que instruem os autos, porém, não é possível aquilatar a prática, poelos (sic) sócios da devedora BMC CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME, de atos voltados à frustração das pretensões deduzidas por eventuais credores, impondo-se concluir pela ausência dos requisitos que dão ensejo à medida pleiteada. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT, ‘in verbis’: ‘(...). 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige o cumprimento de inúmeros requisitos legais, e não o mero inadimplemento do devedor. 2. Se inexiste prova de desvio de finalidade da empresa executada visando fraudar terceiros, ou, ainda, de confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e seus sócios, requisitos obrigatórios do art. 50 do Código Civil, não há como deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...)’. (Acórdão n.o 1.140.395, 07146051120188070000, 2.a Turma Cível, Data de julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 6/12/2018, Pág.: sem página cadastrada) Assim, à míngua dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada BMC CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME com a finalidade de excutir também o patrimônio dos integrantes de seu quadro societário. Preclusa esta decisão, determino a exclusão de JOSÉ DE ANCHIETA GOMES OLIVEIRA, CPF n.o 240.328.835-72, e MARCELO CLEANTO DOS SANTOS PEREIRA, CPF n.o 665.114.531-20 do feito. Anote-se. Sem prejuízo, promova a exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, ‘ex vi’ do disposto no artigo 921, inciso III do CPC.”– ID 97226378 na origem. Nas razões recursais (ID 29146104), PATRÍCIA RACHEL ROSA E SILVA AZEVEDO, ora agravante, alega que “a empresa quando baixada por omissões, tributárias e legais, como no caso concreto, caracteriza encerramento irregular das atividades e abuso de personalidade, pois, evidencia-se pretender a não quitação dos débitos junto aos credores”, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (ID 29146104, p. 4). Argumenta que “faz-se medida imperativa o provimento do AGI para reformando a decisão atacada, estender a responsabilidade da agravada/executada aos bens particulares de seus sócios, pois é imprescindível coibir o abuso da personalidade jurídica ora demonstrado” (ID 29146104, p. 5). Requer, ao final: “( ) 3.1.1. Seja concedido efeito suspensivo a decisão vergastada até julgamento final deste. 3.1.2. Determine a intimação do agravado para responder querendo; 3.1.3. S.N.F intime o RMPF. 3.1.4. No mérito, seja conhecido e provido, reformando-se a decisão de 1o grau nos termos acima explicitados. ( )” – ID 29146104, p. 6. Preparo regular (ID 29146105). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso IV e parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, rejeitado pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ID 97226378 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, intenta a agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos, probabilidade do direito e risco de dano que se evidenciam. O Código Civil prevê a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios. Esta a redação do art. 49-A do Código Civil: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico; sua finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados). No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença fundada em título judicial formado em “ação de cancelamento de protesto c.c reparação de danos morais ajuizada por PATRICIA RAQUEL ROSA DA SILVA AZEVEDO em desfavor de BMC CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA” (ID 6824850, p. 1 na origem). Em razão da natureza do direito controvertido nos autos originários, o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade civil, estampada no artigo 50 do Código Civil. Referido dispositivo define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Prevê, ainda, nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo, rol exemplificativo de atos praticados pelos administradores e pelos sócios da pessoa jurídica que caracterizam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Dos autos originários, verifica-se que o juízo a quo diligenciou, via sistema BACENJUD, na busca de ativos financeiros existentes em contas de titularidade do agravado, bem como de outros bens passíveis de penhora via sistema RENAJUD, todas infrutíferas (IDs 10400491, 10400516, 10400524 e 10400544). Na sequência, deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 11554493). De se ver que, via de regra, fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome do executado/agravado não configura, apenas por isto, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas em nome do sócio. Porém, no caso em comento, subsistem indícios de confusão patrimonial. Na Receita Federal, consta a situação “inapta” em razão de “omissão de declarações” (ID 29146104, p. 7). Isto, por si, não é suficiente a deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Mas, consulta via BACENJUD realizada em 10/10/2017 e 13/10/2017 (IDs 10400515-16 na origem), pouco antes da instauração do incidente (28/11/2017, ID 11554493 na origem), restou consignado que “CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos”. Em outras palavras: a “resposta” do sistema BACENJUD significou: consulta ao CNPJ da executada, nenhuma conta bancária foi localizada, nem mesmo encerrada ou mesmo com saldo negativo/insuficiente. Segundo informações do Banco Central do Brasil, a lista de instituições participantes provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS): “A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no Bacen Jud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo: - bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas; - cooperativas de Crédito; - sociedades de crédito, financiamento e investimento; - instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e - corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.”[1] Significa dizer que a executada/agravada BMC CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA – ME não tinha qualquer relacionamento bancário/financeiro com qualquer instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, nenhuma conta nem mesmo encerrada. Na lição de Daniel Carnacchioni, “[a] confusão patrimonial se configura naquelas hipóteses em que se torna impossível separar o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio de seus sócios ou administradores. Nesse caso, não há como identificar, com absoluta precisão, qual é o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus componentes. Em razão dessa má gestão administrativa e contábil, em que os patrimônios de sujeitos de direitos se confundem, é possível a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente, também, de qualquer elemento subjetivo” (in Manual de Direito Civil, volume único, Salvador: Justpodivm, 2017, p. 228-229). No caso, demonstrado que a sociedade executada não tinha relacionamento com nenhuma instituição financeira; e disto decorre a conclusão de que sua movimentação financeira e contábil se dava por intermédio de seus sócios, o que, como visto, caracteriza confusão patrimonial. Quando considerados ainda o encerramento irregular das atividades e a omissão de declarações à Receita Federal, possível, em princípio, a desconsideração da personalidade jurídica. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS IDENTIFICADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. A desconsideração inversa ou invertida torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). 4. Trata-se de medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica para resguardar bens e valores de seu acervo pessoal, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros. 5. A conta bancária da pessoa jurídica utilizada para depositar valores provenientes de ação trabalhista, sem relação com as atividades da empresa; para o pagamento de pensão alimentícia aos filhos do devedor e o recebimento de transferências bancárias das contas pessoais dos sócios, sem esclarecimentos da origem, demonstram indícios de confusão patrimonial e autoriza o acolhimento do pedido (CC, art. 50). 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1367498, 07200527220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 50 do Código Civil exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade. 2. O encerramento das atividades comerciais sem a devida dissolução da sociedade, aliada ao fato de que já não se encontrava em atividade em seu endereço habitual antes mesmo de dar baixa em seu cadastro, corrobora os indícios de desvio de finalidade, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Na hipótese dos autos, também restou comprovada a confusão patrimonial necessária para efetivar a desconsideração, uma vez que o sócio usa o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais ou recebe em sua conta bancária pessoa física recursos oriundos de transações feitas pela pessoa jurídica. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1343792, 07067446620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALIMENTOS. QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIOS E FISCAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida na ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que deferiu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do executado, da firma individual e da sociedade. 2. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais, notadamente quando confrontados com o direito à vida ou com o princípio da dignidade da pessoa humana, como sói ocorrer nas ações de alimentos. 3. A quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante se justifica na ação de alimentos, por exemplo, quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada. 4. Havendo suspeitas de que as despesas pessoais do devedor de alimentos vinham sendo pagas com dinheiro das contas bancárias das empresas, não se sabendo, atualmente, no entanto, se a confusão patrimonial permanece, diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravado, o princípio constitucional da intimidade e da vida privada deve ser excepcionado para legitimar a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante e das empresas em que figura como sócio. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1248450, 07279787520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Perigo de dano que também se verifica, porquanto determinada a exclusão dos sócios; e o prosseguimento do feito poderá significar prejuízo à exequente, já que, diante da não localização de bens da sociedade executada, o feito será suspenso, iniciando-se o prazo previsto no art. 921, § 1o do CPC. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão pela qual indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada e determinada a exclusão dos sócios do feito. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada (BMC CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA – ME, via DJe, ré revel – art. 346, CPC) e os interessados (MARCELO CLEANTO DOS SANTOS PEREIRA, Curadoria Especial; JOSÉ DE ANCHIETA GOMES OLIVEIRA, via DJe, réu revel – art. 346, CPC) para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/BacenjudSisbajud Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora